Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-42.2020.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-42.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANK OLIVEIRA LOPES DE MORAIS - CPF: 050.762.111-55 (APELADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (APELANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA ASTREINTES – LEGALIDADE –
EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando
comprovado que a parte Apelante incluiu e manteve indevidamente o nome do Apelado em cadastro de inadimplentes, descumprindo ostensivamente as determinações judiciais para que se abstivesse de tais atos, são devidas as multas
astreintes
.

2. Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor das
astreintes
.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA DE BARRA DO BUGRES-MT
que, que indeferiu a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nos autos
nº
1001923-42.2020.8.11.0008
, ajuizado por FRANK OLIVEIRA LOPES DE MORAIS, que considerando que houve satisfação da obrigação, com resolução de mérito declarou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, condenando os executados ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (Súmula 517 do STJ) em 10% sobre o valor da execução.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
A multa
[astreintes]
é completamente indevida, visto que o Banco comprovou o cumprimento da obrigação a tempo e modo correto
”;

2)
“
A sentença como está privilegia o enriquecimento ilícito e importa em Bis in idem, vez que o Banco já cumpriu integralmente a condenação”
; e

3)
“
A parte Exequente em nenhum momento comprovou de forma concreta o descumprimento das obrigações, sendo certo que todos os indícios apontam para o inequívoco cumprimento por parte do Banco
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se o Excesso à Execução, de modo que, entre outras coisas, “
seja reconhecido o integral cumprimento da liminar a improcedência por completo da multa executada
”, ou “
se reconheça a desproporcionalidade da multa e se reduza o valor das astreintes
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 201441719.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da Apelação se restringe principalmente à validade da cobrança de duas multas
astreintes
: uma com valor base de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente ao descumprimento da Decisão de 138609729, de 02 de julho de 2021, e outra com valor base de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao descumprimento da obrigação imposta pela sentença de ID. 138609741, prolatada na fase de conhecimento.

Na peça recursal, a instituição financeira alega que cumpriu prontamente as obrigações que lhe foram impostas, tanto na liminar quanto na sentença, pleiteando, assim, que seja reconhecida a improcedência das
astreintes
ou que o valor seja reduzido.

Em contrarrazões, o Apelado afirma que “
embora tenha juntado tela de consulta em 23/06/2021 onde não constavam pendencias no CPF do Apelado, fez a REINCLUSÃO por meio de sua administradora de contratos, ITAPEVA
”.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento
.

É sabido que as astreintes são estabelecidas com a finalidade de coagir o devedor a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão e o implemento do direito.

Da análise dos autos, observa-se que as multas fixadas foram arbitradas com valor máximo determinado, e com a finalidade de coagir o devedor a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

No caso, restou comprovado que a parte Apelante incluiu e manteve indevidamente o nome do Apelado em cadastro de inadimplentes, descumprindo ostensivamente as determinações judiciais para que se abstivesse de tais atos.

Ainda que seja alegado na peça recursal que as ordem judiciais foram cumpridas em 2021, é certo que após a data indicada nos extratos SERASA e SPC, o nome do Apelado foi novamente negativado pela dívida discutidas neste processo, negativação essa que perdurou ao menos até a fase de cumprimento de sentença.

Merece ser destacado, igualmente, que embora a Apelante alegue que a negativação mais recentemente indicada tenha sido feita pela ITAPEVA e que supostamente se trataria de outro contrato não relacionado ao que foi discutido nestes autos, é certo que no ID. 201441702 a parte Apelada demonstra cabalmente estar sendo cobrada pela dívida declarada inexigível.

Já em relação ao valor das
astreintes,
este deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal, o que não ocorre, contudo, no presente caso.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS” - DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA AO BANCO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - REITERADOS DESCUMPRIMENTOS - MAJORAÇÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. A imposição de multa diária tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

2. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

3. Se a majoração da multa decorre do descumprimento de obrigações, não há falar-se em sua redução, já que o valor fixado anteriormente se mostrou ineficaz para atingir seu fim de incutir no Agravante a necessidade de cumprir o acordado.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1023507-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE EM CONSIGNADOS – DECISÃO QUE VEDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA INIBITÓRIA

– PLEITEADA REDUÇÃO

– DESACOLHIMENTO –

VALORES QUE NÃO PRECLUEM E SOMENTE SE TORNAM EXIGÍVEIS APÓS RATIFICAÇÃO DA COMINAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As astreintes buscam compelir o obrigado a cumprir a determinação, e não eventual reparação pecuniária. Assim, esta deve ser fixada em valor suficiente, para que o “devedor” não prefira o pagamento da multa, em vez de cumprir a obrigação.

(N.U 1002770-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Assim, não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor das
astreintes
.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024